Tribunal: STF
Processo: HC 226276
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-15
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Alexandro Wieira dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.240.776/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito de receptação, em 4.5.2020, à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (fls. 252-259, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001882-40.2014.8.24.0041/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e requereu a absolvição do paciente, pela alegada fragilidade das provas que embasaram a condenação.



    Em 17.5.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal catarinense negou provimento ao recurso e manteve a sentença pelos próprios fundamentos. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INDIVÍDUO FLAGRADO EM POSSE DE COMPUTADOR QUE ERA ORIGEM DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA BASEOU-SE APENAS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉU FLAGRADO EM POSSE DE BEM PROVENIENTE DE FURTO ANTERIORMENTE PRATICADO. PRETENSO DESCONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO EVIDENCIADO. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. BEM ADQUIRIDO POR VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL À POSSE DO BEM. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 156 DO CÓDEX INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO. DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL QUE INDICAM A CIÊNCIA DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM. CONDENAÇÃO PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 109, e-doc. 3).



    Foram opostos embargos de declaração, com o argumento de omissão no acórdão da apelação, pela não conversão, de ofício, do julgamento em diligência para oferta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Em 7.6.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, rejeitou os embargos, nos termos da seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO RELEVANTE. PLEITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO (ART. 28-A, DO CPP). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE QUALIFICADA. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL. ADEMAIS, QUESTÃO QUE, ACASO FOSSE APRECIADA, SERIA RECHAÇADA. BENEFÍCIO (ANPP) QUE SOMENTE PODE SER OFERECIDO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVIÁVEL RETROAÇÃO DA NORMA AOS FEITOS QUE JÁ HAVIAM ULTRAPASSADO O REFERIDO MOMENTO PROCESSUAL QUANDO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA INVIÁVEL. EMBARGANTE QUE NÃO CONFESSOU O CRIME DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (fl. 139, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.240.776/SC no Superior Tribunal de Justiça e reiterou o pedido de envio dos autos ao Ministério Público para oferta de acordo de não persecução penal. 



    Em 15.2.2023, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (fls. 309-313, e-doc. 3).



    Em 22.3.2023, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. VIGÊNCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia. 2. Não reconhecida a repercussão geral da matéria de fundo pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco determinado pela referida Corte ou por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.962.355/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/11/2021). 3. Agravo regimental não provido” (fl. 331, e-doc. 3).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. A impetrante repete os pedidos antes formulados e enfatiza que o Tribunal de origem teria afrontado o art. 28-A do Código de Processo Penal e o parágrafo único do art. 2º do Código Penal, por não ter enviado os autos ao Ministério Público para oferecer acordo de não persecução penal ao paciente. 



    Alega que “o acordo de não persecução penal inova no ordenamento jurídico como instrumento de justiça moderna com vistas à descarcerização, a desafogar o congestionamento do Poder Judiciário e, ainda, para adequar a persecução penal aos ditames da celeridade e da economia processual” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “por se tratar de norma penal que introduz nova limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que incide a regra de aplicação intertemporal do direito penal material, forte ainda na garantia fundamental prevista no inc. XL do art. 5.º da CRFB/88: ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’” (fl. 4, e-doc. 5).



    Argumenta que “a retroatividade ora sustentada deve considerar também o princípio da igualdade, a evitar tratamentos distintos apenas pelo momento do recebimento da denúncia ou ante o julgamento do acórdão pelo Tribunal. O instituto – acordo de não persecução penal – não deve exaurir-se no início do processo, certo ainda que a persecução punitiva estatal verifica-se durante toda a ação penal até o seu esgotamento com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União postula seja conhecido o presente writ e concedida a ordem de habeas corpus para declarar a ilegalidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinar a intimação do Ministério Público para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente Alexandro Wieira dos Santos, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Sejam observadas, por fim, as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Pública da União” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.  



    7. Ao julgar os Embargos de Declaração n. 0001882-40.2014.8.24.0041/SC, quanto à alegada omissão na análise do pedido da defesa de envio dos autos ao Ministério Público Federal, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina asseverou:



    “In casu, verifica-se que o embargante alega a ocorrência de omissão relevante diante do não reconhecimento, de ofício, da possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal, uma vez que seria possível a retroatividade para processos em andamento, desde que não transitados em julgado, ainda que já recebida a denúncia. 



    Todavia, na espécie, ao contrário do que sustenta o embargante, não houve omissão na decisão objurgada, uma vez que todas as alegações aventadas pela defesa no recurso de apelação foram devidamente analisadas e enfrentadas. 



    Conforme reconhece o próprio embargante, a matéria aventada sequer foi objeto de insurgência no apelo, circunstância que, por si só, afasta a alegação de que o acórdão teria sido omisso. 



    Não se olvida que o embargante pleiteia o reconhecimento, de ofício, dos pontos em questão, por entender que se trata de matéria de ordem pública. 



    Entretanto, essa forma de proceder contraria o princípio do tantum devolutum quantum appellatum,que norteia o âmbito de cognição dos recursos no processo penal, não podendo o julgador agir de ofício para exercer atividade sem ter sido provocado, sob pena de proferir decisório ultra ou extra petita, ressalvadas as hipóteses de equívoco material ou flagrante ilegalidade, motivo pelo qual a matéria ora aduzida pelo embargante não foi objeto de análise. (...)



    Nesse sentido, a Corte cidadã já pacificou entendimento de que ‘é inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, pois à parte é vedado inovar pedidos quando da interposição de agravo regimental ou embargos de declaração’ (AgRg no REsp 1534589/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 07/08/2018). (...)



    Assim,in casu, se houve realmente qualquer omissão, esta foi da defesa, que deixou de pleitear os devidos pedidos no momento oportuno. 



    Ademais, deve ser respeitado o princípio constitucional do contraditório, elemento basilar da instrução processual. 



    Isso porque, se a tese ora apresentada tivesse sido colacionada no momento oportuno, o Ministério Público teria também a oportunidade de se manifestar tanto nas contrarrazões, como no parecer da Procuradoria de Justiça, uma vez que, nos crimes de ação pública, funciona como órgão de acusação. 



    Logo, é nítido que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, pois, reitera-se, a matéria supostamente omitida não foi ventilada pelo embargante nas razões recursais e, por consequência e observância aos preceitos acima referidos, a análise se restringiu à matéria impugnada no apelo. 



    De todo modo, ainda que não arguida em apelo recursal, convém ressaltar que esta Câmara Criminal já firmou entendimento de que a proposta de acordo de não persecução penal pode ser oferecida somente até o recebimento da denúncia, não podendo retroagir aos feitos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/19” (fls. 136-137, e-doc. 3).  



    8. Para negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial n. 2.240.776/SC, Relator, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “Não obstante o esforço do agravante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao mostrar que o STJ, por ambas as turmas de direito criminal, pacificou o entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não haja ocorrido o recebimento da denúncia.  



    Ainda, apontou que "não reconhecida a repercussão geral da matéria de fundo pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco determinado pela referida Corte ou por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.962.355/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/11/2021). (...)



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada” (fls. 5, 9, e-doc. 3). 



    9. Ademais, na espécie não se comprova ilegalidade ou teratologia pela não propositura do acordo de não persecução penal.  



    10. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.  



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
 n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal – ANPP quanto a fatos ocorridos antes da Lei 
 n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).  



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”;b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.  



    Confiram-se julgados da Primeira Turma:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido” 
 (RHC n. 201.228-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…) 3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…) 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).  



    12. A matéria não está definitivamente decidida neste Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento o tema pelo Plenário, o que deverá ocorrer na apreciação do Habeas Corpus n. 185.913, afetado àquele órgão pelo Ministro Gilmar Mendes. Há argumentos favoráveis à mais ampla retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, fixando-se, por exemplo, como marco final para incidência da norma a prolação da sentença na ação penal, o que asseguraria maior efetividade ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República.  



    Os acordos de não persecução penal ampliaram o espaço de incidência da justiça penal negociada para crimes de menor gravidade (praticados sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos), desafogando o sistema de justiça criminal e permitindo alternativa ao encarceramento. Essa finalidade é compatível com a negociação do acordo de não persecução penal até a prolação da sentença. Até essa fase processual, a confissão do acusado é útil à acusação, além de ser possível a mitigação da obrigatoriedade da ação penal pública antes desse marco temporal.  



    A possibilidade de negociação do acordo de não persecução penal em ações penais propostas, mas ainda não sentenciadas, traduz mecanismo para redução das instruções penais e prolongamento de ações criminais em curso, o que se coaduna com a lógica de aprimoramento da eficiência do sistema de justiça criminal. Além disso, a medida também reduz o encarceramento para crimes de menor gravidade, o que é mais coerente com o sentido e a finalidade do direito penal, além de amenizar o sistema carcerário brasileiro, cujo estado de coisas inconstitucional foi declarado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.  



    A utilidade do acordo de não persecução penal, portanto, manifesta-se tanto para o Ministério Público quanto para o acusado até a prolação da sentença, como decidido por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 74.463 quanto à suspensão condicional do processo.  



    Há de se ter em consideração o princípio da máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, pelo que, reconhecida a natureza híbrida da norma incluída no sistema processual penal pelo art. 28-A, a retroação mais benéfica ao acusado há de ter a maior amplitude compatível com os contornos do instituto.  



    Não se pode, entretanto, descaracterizar o acordo de não persecução penal, o que impede que se adote marco temporal posterior à sentença, considerando que, após a condenação, não haverá benefício a ser extraído pelo órgão ministerial, que representa o interesse da sociedade na eficácia jurídica do sistema de direito posto.   



    13. Apesar de o Supremo Tribunal Federal orientar-se no sentido da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o tema voltará ao Plenário, para definição, entre outras questões, do marco final do cabimento da proposta: o recebimento da denúncia ou a prolação da sentença penal.  



    Como antes enfatizado, a despeito daquela pendência, é de se considerar que, pela finalidade do instituto, o acordo de não persecução penal seria tido como desnaturado após a sentença condenatória, pois não haveria benefício a ser extraído em favor do órgão ministerial. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista de inadmissibilidade do apelo extremo. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Pretendida aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.342.075-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 



    2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 
 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.254.952-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021)  



    Confiram-se decisões nas quais anotado dever ser o momento processual para a propositura do acordo de não persecução penal anterior à sentença condenatória: ARE n. 1.371.956/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.3.2022, com trânsito em julgado em 19.4.2022; ARE n. 1.371.643/SP, de minha relatoria, DJe 21.3.2022, com trânsito em julgado em 6.4.2022; e ARE n. 1.366.708/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.3.2022, com trânsito em julgado em 5.4.2022.  



    14. Na espécie, a denúncia foi recebida em 19.2.2018 (fl. 119, e-doc. 2), antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (2.10.2018), o que, pela jurisprudência ainda prevalecente, torna inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal.  



    Ausente, assim, ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida de ofício.  



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



Publique-se



    Brasília, 15 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora